Tribunal: TJSP
Processo: 1001373-59.2016.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação Civil Pública – Custas e despesas processuais – Litisconsortes passivo – Distribuição proporcional das custas e despesas processuais entre os vencidos – Necessidade – Incidência do disposto no § 1o do art. 87 do Código de Processo Civil – Recurso provido.